Tribunal: TJDFT
Processo: 0002937-10.2011.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002937-10.2011.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. RECORRIDO: MARILIA MARQUES FIORILLO DESPACHO Diante do requerimento formulado na petição de ID 77747198 e com fundamento no artigo 186, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se, pessoalmente, a recorrida MARÍLIA MARQUES FIORILLO para ciência do despacho de ID 75753772. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007